Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704026-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA, contra sentença proferida pelo Juízo responsável pelo plantão de 1a instância, os autos da tutela cautelar antecedente autuada sob o no 0700610-66.2021.8.07.0018, que não reconheceu a urgência apta a atrair a competência decisória do Juízo plantonista, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 119 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Inconformada, a associação agravante verberou, em apertada síntese, que o Juízo deveria ter declarado a urgência e determinado a paralisação dos atos demolitórios. Com supedâneo nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal, e, no mérito recursal, a confirmação do pleito liminar. Recurso sem demonstrativo de preparo, porquanto a parte recorrente alega que obteve a gratuidade de justiça, embora não esteja devidamente comprovada nos autos. É o relatório. Passo a decidir. Após melhor observar os fundamentos lançados pela agravante, a despeito do que busca, ao fim e ao cabo, por meio do presente recurso, tenho que esse expediente sequer pode ser conhecido. Explico melhor a seguir. É que a conclusão que pretende não pode ser vindicada no presente recurso, o que afasta qualquer interesse recursal. Isso porque apesar de a agravante sugerir que o Juízo singular (plantonista) não tenha efetivamente enfrentado o que agora busca em seu recurso, no sentido de que as possíveis e supostas demolições na área indicada seriam ilegais e que deveriam ser sobrestadas, essa providência não foi aquilatada pelo magistrado responsável pelo plantão, como se pode observar com a simples leitura da decisão atacada. Até porque, se limitou a apreciar o cabimento (ou não) perante o plantão judicial de 1a instância, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT (art. 119). Por oportuno, faço a transcrição do trecho do decisum em que fica extremamente clara essa conclusão: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa." Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense que já está em vias de se iniciar às 12h, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado.” Nesse recorte, tenho que o magistrado apenas ressaltou que a pretensão deve ser discutida em meio e via próprios, é dizer, perante o Juízo natural, fora do expediente de plantão. Após essa singela observação, constatei junto ao sistema informatizado deste Tribunal que o pedido referente à tutela cautelar antecedente, veiculado no âmbito do Juízo plantonista, restou devida e suficientemente apreciado no bojo da ação distribuída sob o no 0700610-66.2021.8.07.0018, cujos termos transcrevo a seguir: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de nulidade de ato administrativo, combinado com tutela cautelar antecedente, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA, na qual, em sede cautelar antecedente, pretende a suspensão do ato administrativo demolitório a ser praticado pelo requerido. Para tanto, sustenta que, na data de hoje, ocorreram operações do DF LEGAL a partir das quais foram demolidas diversas edificações situadas na Ponte Alta/Gama-DF, sem ordem judicial ou qualquer ordem de serviço de natureza administrativa. Alega que existe dúvida acerca da natureza da área objeto da ação do DF legal, bem como que resta totalmente descabida a ação do Requerido para a demolição de benfeitorias e construções. Diz que, enquanto perdurar a dúvida acerca dos limites da área de propriedade da Terracap e enquanto não se autorizar a averbação do seu domínio, temerária se mostra qualquer ação do ente público em prejuízo das acessões e benfeitorias construídas pelos adquirentes de boa-fé. A inicial foi instruída com procuração e guia de custas e comprovante de recolhimento. No Id. 83204565, informa a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de Id. 83188240. É a exposição. DECIDO. Da tutela de cautelar antecedente. Como se sabe a tutela cautelar é espécie do gênero tutela de urgência. A tutela provisória de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos que, em cognição não exauriente, não se encontram presentes no caso dos autos. Compulsando os autos, verifico que a autora pretende provimento cautelar consistente em se suspender ato demolitório sem demonstrar lastro mínimo da probabilidade do direito. Com efeito, é imprescindível para a concessão da cautelar a demonstração de que a parte autora realmente está agindo em defesa de um legítimo direito, entretanto, mesmo tecendo as considerações constantes da inicial, deixa de demonstrar comprovadamente esta situação. Ademais, ao que se verifica dos autos, a ação demolitória atacada pela parte em tese se fundaria no fato de as terras serem públicas. Apesar de a autora alegar a existência de dúvida sobre a natureza do imóvel ser pública ou particular, tal situação não está demonstrada. É possível dizer mais a esse respeito, mesmo que o bem fosse de natureza privada, a parte autora não demonstrou tal característica, sendo impossível afastar nesta sede eventuais atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade. Nesse contexto, a tutela cautelar antecedente deve ser indeferida. Da competência. Passo à análise da competência deste Juízo para processo e julgamento do feito. À frente desta 6a Vara Fazendária, ante a causa de pedir, a primeira atuação a ser feita era a de verificar no sistema TERRAGEO a situação real e atual da área e do lote objeto do pedido, isso para afastar a possibilidade de decisão sem a perfeita constatação de sua situação fática. Nos casos de verificação de que a área ainda estava em processo de regularização em nome da UNIÃO e/ou TERRACAP, se prestigiava a questão social, o sacrifício empregado pelo cidadão na busca do sonho da casa própria, bem como a crença de que a regularização dos tais “condomínios irregulares” seria mais uma vez a política levada a efeito, conquanto certo perdure há tantos anos no seio desta Capital Federal. Cada caso com a sua realidade própria, haja vista que mesmo se tratando de idêntico conceito fático – a invasão de terras públicas - há aquelas que ainda assim serão regularizadas pelo Governo, citando como exemplo aqui, o da ex-Colônia Vicente Pires, em que casas foram derrubadas para que outras, em similar condição de irregularidade, sejam regularizadas. Um verdadeiro paradoxo! A concessão da tutela de urgência pautava-se, então, na ordem de abstenção da demolição até sobrevir o julgamento de mérito da causa, o que decerto também assegurava ao morador um tempo hábil a que providenciasse ou a regularização de seu lote – acaso possível, ou a mudança de sua vida para uma nova moradia. Sucede que diante dos recursos interpostos pela então AGEFIS contra as decisões assim tomadas, o Egrégio TJDFT se posicionou no sentido de que a competência para a análise e julgamento das causas é da Vara Especializada do Meio Ambiente. Então, ainda que isso também tenha o condão de propiciar ao cidadão admoestado tempo para a mudança que se lhe avizinha, tem o péssimo reflexo de congestionar a máquina judiciária, já sobremodo sobrecarregada. Esses os motivos pelos quais quedo-me ao entendimento superior sufragado nos casos de demolição de benfeitorias em área pública, sendo mesmo de que se relevar que diante da nova tônica imprimida pelo Código de Processo Civil em vigor, passa a ser um dever de ofício do julgador agir para fomentar a jurisprudência de seu Tribunal, mantendo-a estável e íntegra, mormente em face do que dispõem os artigos 926 e 927, inciso V do NCPC. No caso em apreço, diante da razão da possível demolição ser levada a efeito, que consiste na natureza pública da terra, configura-se a competência da vara do meio ambiente. Oportuna, portanto, a transcrição da recente ementa do acórdão em que se definiu a competência da Vara Especializada para esses casos, a saber: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONDOMÍNIO SOL NASCENTE. ORDEM DEMOLITÓRIA. COMPÊNCIA ABSOLUTA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA OBSTAR A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL PELA AGEFIS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. Tratando-se de questões relativas à ocupação do solo e regularização fundiária, nos termos do artigo 34 da Lei no 11.697/08, a competência é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ou seja, cuida-se de competência funcional e, portanto, absoluta, pelo que a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a demolição do imóvel edificada em condomínio irregular e sem as devidas licenças, é nula, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo competente. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 926128, 20150020292643AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:Desembargador não cadastrado, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANDO E FUNDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). OPERAÇÃO DA AGEFIS PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA CHÁCARA 200 DE VICENTE PIRES. QUESTÃO AFETA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ART. 34 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E RESOLUÇÃO 3/2009 TJDFT). PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO, MALGRADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSES INDIVIDUAIS SUBJACENTES TITULARIZADOS PELOS OCUPANTES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O SUSCITANTE. 1. Na esteira do que contido no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução 03/2009 TJDFT, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. 2. No caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, eis que inegável tratar-se de questão ligada "à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos", com nítida dimensão coletiva, tendo em vista a própria abrangência da área disputada, daí o relevante quantitativo dos referidos atos administrativos que estão sendo impugnados pelos ocupantes e o correspondente elevado número de demandas ajuizadas versando sobre o conflito em testilha, a reclamar tratamento uniforme. 3. Não seria consentâneo com o princípio da segurança jurídica e viria em desprestígio ao Poder Judiciário admitir-se a dispersão dos feitos dessa natureza entre os vários Juízos Fazendários, o que possibilitaria a existência de prestações jurisdicionais dissonantes em relação a demandantes que estão em idêntica situação fática e jurídica, disseminando o sentimento de "injustiça" entre os jurisdicionados. 4. Presente, portanto, questão de inegável relação com a ocupação e parcelamento do solo urbano, com dimensão coletiva, da qual emerge evidente interesse público, há de assentar-se a competência material do Juízo Especializado, isto é, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 5. Não obstante a nobre preocupação do Juízo Suscitado acerca dos direitos individuais em jogo, envolvendo o direito fundamental à moradia e a apreciação das questões relativas às benfeitorias implementadas pelos ocupantes das áreas objeto da atuação da AGEFIS, não se pode afastar a constatação de que remanesce como ponto fulcral dos litígios a tão decantada questão concernente à ocupação irregular de áreas públicas no âmbito do Distrito Federal. 6. Há de consignar-se, também, que, ao se reconhecer a competência do Juízo Especializado não se está retirando de pauta a análise dessas mesmas questões, não podendo aquele Juízo, uma vez provocado, se furtar à apreciação de tais matérias.7. Inegável, pois, que o Juízo Suscitante é o competente para o processo e julgamento das demandas que versem sobre a operação realizada pela AGEFIS, tendo como objeto desocupar e demolir construções na chácara 200 de Vicente Pires, uma vez subjacente a questão atinente à regularização fundiária da região. 8. Conflito provido, para declarar a competência do Juízo Suscitante. (Acórdão n. 928137, 20150020263965CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 100/102) Com essas considerações, indefiro a tutela cautelar antecedente e DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que da competência inicialmente instituída declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Novo Código de Processo Civil remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens, após anotações e comunicações de estilo. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2021 13:56:05. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Substituta” Com efeito, a providência vindicada já foi devidamente mensurada pelo Juízo natural. Ainda que não houvesse manifestação do Juízo de origem acerca da questão de fundo, considerando os limites objetivos da lide, no bojo deste agravo de instrumento, somente poderia haver juízo de valor acerca de eventual enquadramento da questão aos termos do artigo 119 do PGC, nada podendo enfrentar quanto ao pleito de referência. É a técnica processual em vigor. Assim, a única possibilidade viável em sede recursal seria a cassação da decisão, caso fosse, de fato, passível de enfrentamento perante o plantão judicial. Buscar providência diversa desborda, como dito, do escopo conferido nos limites objetivos da lide, em que o Juízo recursal se limita aos termos em que proferida a decisão, isto é, cabimento ou não de apreciação em sede de plantão judicial. A despeito de ser ou não o caso, a superveniência de decisão enfrentando os termos cautelares veiculados pela parte agravante esvaziam completamente qualquer discussão acerca do sobredito enquadramento aos termos do artigo 119 do PGC. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em razão de sua falta de interesse, porquanto pretende determinação judicial impassível de ser declarada em face de decisão que apenas verificou a presença de pressupostos formais, sem a efetiva apreciação da questão de fundo. Destarte, restam prejudicadas a análise de eventual pedido antecipatório e, ainda, do mérito. Percebe-se, pois, que é o caso de se negar seguimento ao recurso, porquanto se mostra incompatível eventual análise de sua viabilidade, conforme dicção, a contrario sensu, do art. 17 c/c o artigo 932, I, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015). Ante todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso I, c/c o artigo 17 (a contrario sensu), todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Em Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator